Tribunal: TJSP
Processo: 1008719-71.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– Prévia e válida tentativa de obtenção do documento pela via administrativa – Imprescindibilidade, sob pena de faltar interesse de agir ao requerente – Precedente do STJ pela sistemática do artigo 543-C do CPC/1973:

– O C. STJ firmou, para efeitos do artigo 543-C do CPC/1973, a tese de que a propositura de ação de exibição de documentos é cabível como

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
– Prévia e válida tentativa de obtenção do documento pela via administrativa – Imprescindibilidade, sob pena de faltar interesse de agir ao requerente – Precedente do STJ pela sistemática do artigo 543-C do CPC/1973:

– O C. STJ firmou, para efeitos do artigo 543-C do CPC/1973, a tese de que a propositura de ação de exibição de documentos é cabível como medida preparatória, desde que demonstrados a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à parte ré. Sem isso, faltará interesse de agir ao requerente.

- Notificação extrajudicial contendo informações insuficientes do contrato de financiamento e que não permitia resposta por parte da empresa requerida.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008719-71.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSEFA ANA
MARIA JIMENEZ MOLINA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n.19406 --
Apelação Cível n. 1008719-71.2018.8.26.0438
Apelante: JOSEFA ANA MARIA JIMENEZ MOLINA
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca: Penápolis
Juiz de Direito: Heber Gualberto Mendonca
Sentença disponibilizada em 24.07.2019
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Prévia e válida tentativa de obtenção do documento pela via
administrativa Imprescindibilidade, sob pena de faltar interesse
de agir ao requerente Precedente do STJ pela sistemática do
artigo 543-C do CPC/1973:
O C. STJ firmou, para efeitos do artigo 543-C do CPC/1973, a
tese de que a propositura de ação de exibição de documentos é
cabível como medida preparatória, desde que demonstrados a
existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido à
parte ré. Sem isso, faltará interesse de agir ao requerente.
- Notificação extrajudicial contendo informações insuficientes do
contrato de financiamento e que não permitia resposta por parte da
empresa requerida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos, etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
r.
sentença a fls. 45/49, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, ajuizado por JOSEFA ANA JIMENEZ MOLINA
contra Itaú Unibanco S.A, por entender existir falta de interesse de agir e
de ilegitimidade passiva.

Dessa respeitável sentença a autora interpôs
recurso
de
apelação
(fls.
18/27),
alegando
ter
solicitado
administrativamente os contratos, mas não obteve resposta da instituição
financeira. Sem alternativa encaminhou uma notificação por AR, mas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ainda assim não logrou êxito.
Diz ser o BANCO ITAÚ parte legitima para a
propositura da ação, pois teria apresentado o documento solicitado em
caso análogo. Diz ainda que o banco teria contra notificado o autor,
invocando o sigilo bancário como motivo para a negativa.
Aduz ser possível o requerimento por meio de
pedido de tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, conforme os
requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015.
Explica que a finalidade da prova é aferir as
tarifas cobradas ilegalmente, que foram imputadas e suportadas pelo
consumidor o ônus que deveria ser absorvido pelo fornecedor, para que
seja apresentada no pedido principal de ação de repetição de indébito ou
ação revisional de contrato.
No
que
diz
respeito
à
solicitação
administrativa, aduz que foi recebida pelo apelado no dia 1.10.2019
(fls.15/16), e a ação foi distribuída no dia 13.12.2018, tendo o apelado
tempo suficiente para providenciar a impressão de documentos solicitados.
Requer a reforma da sentença para que seja
determinada a exibição dos documentos referentes aos contratos cujas
parcelas são descontadas no benefício previdenciário da apelante.
O
recurso
é
tempestivo
e
não
houve
recolhimento de preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça
gratuita. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em resposta (fls. 67/73) o banco requerido
pugnou pela manutenção da r. sentença, uma vez que a notificação é
genérica e mão faz prova do conteúdo entregue.
É o relatório.
I. O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que a apelante ajuizou ação
de conhecimento cumulada com obrigação de fazer e tutela provisória de
urgência, a fim de ver exibidas cópias de todos os contratos realizados
entre as partes.
Pela sentença (fls. 45/49) o MM. Juiz
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil,
por entender pela falta de interesse de agir, assim como pela ilegitimidade
passiva do banco.
Bastava uma análise dos autos para se
verificar que a autora recorrente ajuizou a ação de interesse sem
demonstrar tentativa prévia e válida de obtenção do documento pela via
administrativa.
A notificação, apesar de assinada pela
autora, não permitia à instituição financeira apelada conferir o número do
contrato que originou a negativação, para que fosse possível encontrá-lo
(fls.17).
Necessário
seria
desde
a
solicitação
extrajudicial, quando já tinha a sua disposição o número do contrato

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
bancário, que a autora fizesse constar o número que o individualiza. Ou
seja, deveria pelo menos a notificação conter indicadores mínimos da
relação contratual solicitada, em atendimento ao contido no julgamento do
Recurso Especial n° 1.349.453-MS, de relatoria do E. Ministro Luís Felipe
Salomão, publicado do DJE de 02/02/2015.
Do
trecho
destacado
naquele
julgado,
ressalta-se o dever de a notificação ser mais específico, mencionando o
número do contrato pretendido, in verbis: “(...) exige-se do autor/correntista
a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, pelo
menos, com indícios mínimos capazes de comprovar a própria
existência da contratação (...), devendo o correntista, ainda, especificar,
de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos,
tendo em conta que, nos termos do art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor
provar o fato constitutivo de seu direito (...)”.
Em suma, ausentes os elementos suficientes
para identificação do contrato quando da notificação endereçada, quando
a autora já dispunha dos dados necessários para sua individualização, é
possível concluir daí que a notificação extrajudicial realizada estava
incompleta e não permitia à requerida atendê-la.
E, nada obstante este Relator sempre tenha
decidido em sentido contrário, ao concluir pela desnecessidade do prévio
pedido administrativo para que o interesse de agir do requerente reste
demonstrado, por não se poder restringir a garantia constitucional de
acesso à justiça, o sistema processual atual impõe o respeito aos
precedentes dos Tribunais Superiores, sobretudo quando proferidos pela
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, durante
a sua vigência.
II. Em se tratando de recurso não provido,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
são devidos honorários do advogado da parte apelada, diante da
necessidade de atuação, consistente na apresentação do contra-arrazoado
recursal.
Ou seja, diante do não provimento deste
recurso, os honorários do patrono do apelado passam a ser de 15% sobre
o valor da causa, ressalvada a justiça gratuita deferida à autora. Esse
montante mostra-se razoável, diante da baixa complexidade da causa, e a
fim de bem cumprir o quanto previsto na lei, remunerando dignamente o
patrono da parte que venceu no âmbito do recurso, sem se tornar espécie
de pena à parte vencida.
III. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Fixa-se a verba honorária advocatícia devida
ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para 15%
sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita deferida à autora em
sentença.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --